Tribunal: TJDFT
Processo: 0741488-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741488-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré forneça, no prazo máximo de um dia, serviços “home care” que atendam às exigências previstas nos relatórios médicos de ID 169526266, sem prejuízo daquelas previstas no relatório médico de ID 153575800. Eis o teor da decisão questionada: “A parte autora peticiona (ID 171084888) alegando que a requerida tem descumprido a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de tratamento na modalidade home care, uma vez que não tem disponibilizado UTI móvel para que o paciente seja transportado ao hospital em situações de emergência, nem fornecido algumas das consultas domiciliares recomendadas pelos novos relatórios médicos trazidos aos autos. Pede, portanto, sejam reputadas devidas as astreintes fixadas na decisão, bem como a majoração do seu valor, e o bloqueio, em contas bancárias da ré, de valores suficientes ao custeio do transporte do paciente/autor em emergências e dos honorários dos profissionais mencionados nos relatórios médicos. Observa-se que a tutela de urgência vindicada pelo requerente foi deferida pela decisão de ID 153784121, que dispôs: “Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora e determino que a parte ré forneça, no prazo máximo de um dia, serviços “home care” que atendam às exigências previstas no relatório médico de ID 153575800, até que se faça necessário para fins da preservação da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000 (um mil reais)”. Mais tarde, pela decisão de ID 169597632, foi reiterada a ordem de cumprimento da decisão de ID 153784121 pela ré. A referenciada decisão, como se extrai do trecho acima transcrito, determinou que a parte ré atendesse às exigências arroladas no relatório médico de ID 153575800, inicialmente apresentado nos autos, junto da petição inicial. Neste relatório médico, não há recomendação de fornecimento de UTI móvel em favor do paciente, apenas “cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho, cilindro de oxigênio, dieta enteral, equipe de técnicos de enfermagem 24 horas, visitas de enfermagem uma vez na semana, visita médica quinzenal ou conforme a necessidade, visita de nutricionista quinzenal, fisioterapia motora/respiratória de três a cinco vezes por semana, fonoterapia três vezes na semana e terapia ocupacional duas vezes na semana”. Mais recentemente, a parte autora anexou aos autos novos relatórios médicos, confeccionados nas recentes datas de 17/08/2023 e 21/08/2023 (ID 169526266), contendo as seguintes solicitações do médico assistente: “fonoaudiologia cinco vezes por semana, fisioterapia motora cinco vezes por semana (sessões de 40 minutos), terapia ocupacional cinco vezes por semana, ambulância de resgate, UTI com unidade avançada para deslocamentos em caso de urgência ou emergências, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e fisioterapia respiratória cinco vezes por semana (sessões de 40 minutos)”. Do cotejo entre as recomendações feitas inicialmente e as mais recentes, vê-se que houve uma ampliação do número de sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora e respiratória. Ademais, incluiu-se a solicitação de disponibilização de uma UTI móvel para promover os deslocamentos do autor ao hospital, em casos urgentes. Assim, diferentemente do que sustenta a parte autora, não há como afirmar que a requerida descumpriu a decisão de ID 153784121 por não custear o transporte do autor ao hospital. Logo, deixo de arbitrar e majorar a multa estipulada na citada decisão. Não obstante, diante das novas solicitações feitas pelo médico assistente do autor, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser ampliada, para abarcar tudo o que o autor necessita no âmbito do home care. Mesmo a UTI Móvel deve ser considerada incluída nos serviços de home care, por ser essencial ao tratamento dispensado ao autor, consoante a seguinte ementa: (...) Assim, pelos fundamentos acima e pelas razões de fato e de direito já expostas na decisão de ID 153784121, determino que a parte ré forneça, no prazo máximo de um dia, serviços “home care” que atendam às exigências previstas nos relatórios médicos de ID 169526266, sem prejuízo daquelas previstas no relatório médico de ID 153575800, no que não forem conflitantes, até que se faça necessário para preservar a saúde da parte autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia ou a cada episódio de urgência/emergência (especificamente quanto ao fornecimento da UTI móvel). CONCEDO FORÇA DE MANDADO para que a ré seja intimada a cumprir a presente decisão. Distribua-se para cumprimento de forma urgente (no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte contado da distribuição), nos termos do art. 3o, II, da Portaria GC 44, de 2022. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça. No mais, aguarde-se o prazo para o depósito dos honorários periciais”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que inexiste obrigatoriedade da prestação de serviços “home care” por parte das operadoras, uma vez que a referida assistência não está inserida no rol de coberturas obrigatórias. Aduz que o contrato entre as partes não estabelece a obrigação de assistência de remoção por ambulância, e a Resolução Normativa – RN no 347/2014 também não exige que a agravante forneça esse serviço. Argumenta que a única alternativa viável é o agravado socorrer-se aos tratamentos disponibilizados e de responsabilidade do Estado, por meio de ambulância do SAMU/Corpo de Bombeiros. Ressalta que não é responsabilidade da Agravante garantir a remoção por ambulância do beneficiário, sendo incumbência da família do Agravado utilizar os serviços do SAMU em situações de urgência e emergência. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida Preparo regular (ID Num. 51848226). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a restrição de atendimento domiciliar em contrato de plano de saúde deve ser tida como abusiva nos casos em que o tratamento está indicado como recomendável para a evolução do estado clínico do paciente: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A discussão acerca da necessidade de internação domiciliar reclama a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016) Além disso, o Tribunal da Cidadania também se posiciona no sentido de que ‘o tratamento de 'home care' constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e, caso haja dúvida envolvendo interpretação de cláusulas contratuais, esta deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor’ (AgInt. no AREsp. 1959315/RN, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe. 11/05/2022; AgInt. no AREsp. 1998189/CE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 17/08/2022). Asim, conclui-se que, ao contrário do que defende a agravante, a recusa do "Home Care" não pode ser feita apenas com base em excludente contratual nos casos em que o tratamento é indicado como forma de garantir a saúde do paciente. No caso, o autor padece de tetraparesia do doente crítico, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome de apneia obstrutiva do sono, fibrilação atrial paroxística (arritmia cardíaca) e demência vascular secundaria a acidente vascular cerebral isquêmico, com seu quadro agravado pela idade, que o torna frágil, e vulnerável ao ambiente hospitalar. Os documentos anexados à inicial, em especial os relatórios médicos anexados, deixaram claro a necessidade do tratamento pedido pelo autor. In verbis: “Paciente em condições de Home Care caso consiga manter sua reabilitação respiratória (desmame de VM e de TQT) e física (fortalecimento muscular) em domicílio. O tratamento de Home Care é imprescindível e urgente, na medida em que o ambiente hospitalar é completamente hostil para o paciente no estado em que se encontra, ou seja, paciente de internação prolongada com diversas complicações e atualmente estável, porém vulnerável às bactérias colonizadoras/oportunistas nosocomiais, deixando-o suscetível à recorrentes infecções de múltiplos sítios podendo evoluir para choque séptico com risco de óbito. Diante do exposto, o paciente possui necessidade de suporte contínuo para manutenção de conforto, reabilitação e da vida, constando no plano de cuidados medidas que priorizem o sem bem estar. Uma vez estável clinicamente, sobretudo do ponto de vista infeccioso, sugiro manter o paciente em ambiente com suporte necessário, seja em hospital de transição ou internação domiciliar. Enquanto não for assegurada esta continuidade de cuidados, sugiro manutenção em hospital geral. Na internação domiciliar (Home Care) sugiro: - cama hospitalar; cadeira de rodas, cadeira de banho - cilindro de oxigênio - dieta enteral por SNE ou GTT com bomba infusora de dieta enteral - equipe técnicos de enfermagem 24h diante da alta dependência do paciente para atividades básicas como mudança de decúbito - visitas de enfermagem uma vez na semana - visita médica quinzenal ou conforme necessidade do paciente - visita de nutricionista quinzenal - fisioterapia motora/respiratória 3-5x na semana - fonoterapia 3x na semana - terapia ocupacional 2x na semana.” “Mais recentemente, a parte autora anexou aos autos novos relatórios médicos, confeccionados nas recentes datas de 17/08/2023 e 21/08/2023 (ID 169526266), contendo as seguintes solicitações do médico assistente: fonoaudiologia cinco vezes por semana, fisioterapia motora cinco vezes por semana (sessões de 40 minutos), terapia ocupacional cinco vezes por semana, ambulância de resgate, UTI com unidade avançada para deslocamentos em caso de urgência ou emergências, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e fisioterapia respiratória cinco vezes por semana (sessões de 40 minutos)”. Portanto, ausente a probabilidade do direito da ré/agravante, porquanto, em princípio, a recusa do plano de saúde se afigura abusiva e ilegal, considerando que os tratamentos foram recomendados por médicos e são vinculados a doenças cobertas pelo contrato. O perigo de lesão grave e de difícil reparação, por sua vez, está presente no fato de que a urgência e a gravidade da enfermidade, privilegiando-se, ao menos dentro da estreita sede da cognição sumária, o interesse do agravado, que busca apenas a manutenção de sua vida, em detrimento do interesse da agravante, estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte, nesse caso, por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015 Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador